Tribunal: TJBA
Processo: 8008969-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008969-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

AGRAVADO: MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

ACORDÃO

Ementa: direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Credenciamento de sociedades de advogados. Suspensão liminar de edital. Exigência de inscrição na
OAB/BA
na fase de habilitação. Restrição territorial potencialmente desproporcional. Rateio de honorários sucumbenciais.
Questão relevante que demanda cautela e amadurecimento em primeiro grau. Via estreita do agravo de instrumento.
Ausência de dano inverso concreto.
Agravo interno prejudicado.

R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que suspendeu o Edital de Credenciamento nº 005/2025, sob o fundamento de plausibilidade jurídica de cláusulas potencialmente incompatíveis com o regime jurídico aplicável, especialmente a exigência de inscrição na OAB/BA já na fase de habilitação e a previsão de rateio de honorários sucumbenciais, sustentando-se a prematuridade da medida, ausência dos requisitos da tutela de urgência e risco de dano inverso ao interesse público.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser suspensa a liminar que paralisou o Edital de Credenciamento nº 005/2025; (ii) estabelecer se a exigência de inscrição prévia na OAB/BA, como requisito de habilitação, revela plausibilidade de restrição indevida à ampla participação; e (iii) determinar se há risco de dano inverso concreto ao interesse público capaz de justificar a continuidade imediata do certame.

III. Razões de decidir

3.A tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano e adequação da medida ao bem jurídico tutelado.

4.A legislação de contratações públicas impõe a estruturação do procedimento de modo a resguardar a isonomia, viabilizar a obtenção da proposta mais vantajosa e impedir condições que, sem necessidade objetiva demonstrada, esvaziem a competitividade.

5.A exigência de inscrição prévia em seccional determinada, quando estabelecida como requisito de participação, tende a restringir indevidamente o universo de interessados se não estiver amparada por justificativa técnica idônea e proporcional.

6.O Estatuto da Advocacia confere à inscrição em Conselho Seccional aptidão para o exercício profissional em todo o território nacional, e a inscrição suplementar, quando necessária, vincula-se ao modo de execução do serviço, sendo mais adequada sua exigência no início da prestação ou na formalização contratual, e não como requisito de ingresso no certame.

7.A natureza não competitiva do credenciamento não afasta o dever de respeito aos princípios administrativos nem neutraliza o controle de proporcionalidade das exigências editalícias.

8.A suspensão liminar do certame preserva o
status quo
e evita que cláusula potencialmente restritiva produza efeitos imediatos e de difícil recomposição, inclusive pela frustração de interessados que sequer participariam do procedimento.

9.A previsão de rateio de honorários sucumbenciais exige cautela, pois a verba possui natureza profissional e deve ser destinada exclusivamente aos advogados que efetivamente atuaram na causa, observada a limitação, no âmbito da Administração Pública, aos advogados de carreira regularmente investidos por concurso público.

10.O agravo de instrumento não comporta o esgotamento de controvérsias que dependam de cognição ampla, contraditório substancial e exame aprofundado do conjunto probatório.

11.A controvérsia deve ser melhor examinada no juízo de origem, a quem compete organizar a instrução, delimitar os pontos controvertidos e formar convencimento a partir de panorama probatório mais completo.

12.O perigo de dano inverso não se demonstra por alegações abstratas de possível desassistência jurídica ou acúmulo de demandas, sem indicação mínima de contingência atual, volume extraordinário, inexistência de alternativas internas ou risco efetivo de descontinuidade do serviço.

13.O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão proferida no curso da tramitação, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso de agravo de instrumento não provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8008969-42.2026.8.05.0000
, em que é agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e agravada
MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.